Tribunal: TCU
Processo: 018.362/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8726/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.362/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Dioner Frigi do Rosario (XXX.978.287-XX); Elias de Matos Cezar (XXX.245.297-XX); Fabio Rosa Lucas (XXX.793.837-XX); Igor Monfardini Gomes (XXX.120.517-XX); Julliny Venturin Coradini (XXX.839.067-XX); Juselia Helmer Brum (XXX.042.867-XX); Lorraine Lima de Almeida (XXX.664.787-XX); Moizes das Neves Pereira (XXX.047.927-XX); Paulo Ananias de Souza Fernandes (XXX.401.067-XX); Sonia Bolzan da Silva (XXX.296.887-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.